Tribunal: TCU
Processo: 013.265/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo fiscalizar a conformidade dos atos administrativos relacionados a termo de compromisso para a execução de obras de contenção de encostas em áreas de alto risco no Município de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo fiscalizar a conformidade dos atos administrativos relacionados ao Termo de Compromisso 0402.322-91/2012, execução de obras de contenção de encostas em áreas de alto risco no Município de Salvador, com o fim de avaliar a efetividade na redução da população exposta à área de riscos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Mauricio Mathias Rabelo de Morais (CPF XXX.871.825-XX) e Adriana Luiza Monteiro Luz Pamponet (CPF XXX.408.755-XX) mas, excepcionalmente, em razão da ausência de prejuízo ao erário decorrente da impropriedade, da evolução física do Termo de Compromisso 0402.322-91/2012 (Siafi 673873) e da conduta proativa dos gestores para mitigar os efeitos da falha, deixar de aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a licitação e contratação de obras e serviços de engenharia sem a definição clara e precisa do objeto, tal qual identificado nos contratos administrativos 52/19, 53/19 e 54/19, custeados com recursos do Termo de Compromisso 0402.322-91/2012 (Siafi 673873), caracteriza infração ao art. 5o da Lei n. 12.462/2011 e ao art. 74, caput , §§ 1o e 3o, do Decreto 7.581/2011; 9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.3.1. a licitação e contratação de obras e serviços de engenharia sem a definição clara e precisa do objeto, tal qual identificado nos contratos administrativos 52/19, 53/19 e 54/19, custeados com recursos do Termo de Compromisso 0402.322-91/2012 (SIAFI 673873), caracteriza infração ao art. 5o da Lei n. 12.462/2011 e ao art. 74, caput , §§ 1o e 3o, do Decreto 7.581/2011; e 9.3.2. nos termos do Contrato de Prestação de Serviços n. 17/2012, firmado com o então Ministério das Cidades, a verificação da planilha de custos do licitante vencedor enseja a análise do escopo do objeto licitado e pactuado, de modo a possibilitar a avaliação da sua aderência ao quanto aprovado nas etapas anteriores de análise do financiamento, nos termos da cláusula segunda, inciso II, item 5; 9.4. dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e aos responsáveis; e 9.5. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.